Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705596-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto por LS INOVAÇÕES TECNOLOGIAS LTDA – ME em seu desfavor (processo no 0735803-67.2019.8.07.0001), deferiu a penhora dos valores repassados à parte executada oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E) (ID 113723845, autos de origem). Em suas razões (ID 32959002), a agravante alega, em síntese, que os créditos vinculados ao FIES são insuscetíveis de bloqueio, na forma do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, pois constituem recursos públicos repassados pela União para o financiamento e desenvolvimento de ações de natureza educacional. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça para embasar a sua tese. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja indeferida a penhora de eventuais créditos recebidos pela devedora resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, ou, alternativamente, a redução da constrição para 5% (cinco por cento) dos referidos créditos. Preparo comprovado (ID 32959005). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos valores repassados à parte executada, oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da análise do caso em apreço, verifica-se não atender o pleito liminar aos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, pois há entendimento nesta Corte no sentido de serem passíveis de constrição os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, porquanto tais créditos perdem a compulsoriedade de emprego na área de educação e, conseguintemente, o caráter de verba impenhorável. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE - FIES - FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238354, 07257815020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DE RECOMPRA ORIUNDOS DO FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores recebidos pelo processo de recompra dos certificados da Dívida Pública pelo FIES são penhoráveis, já que podem ser utilizados pela instituição de ensino de forma irrestrita, pois não estão vinculados à educação. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180369, 07040465820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, ausente a probabilidade do provimento do recurso, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso as informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator